Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório se as condenações vêm lastreadas em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial, responsáveis pela apreensão da arma de fogo.
2. Além disso, as provas dos autos demonstram que o réu Antônio desobedeceu à ordem legal emanada de funcionário público, resistindo ativamente à abordagem.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.